Tribunal: TJDFT
Processo: 0723958-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723958-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. L. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: JESSE PEREIRA ALVES AGRAVADO: ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. L. A. A., menor púbere, devidamente assistida por seu genitor J. P. A., contra decisão ao ID 67244611 dos autos de origem, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da Associação Escola Americana de Brasília, em que o d. juízo a quo indeferiu a tutela de urgência, no sentido de que fosse assegurado à autora, ora agravante, a matrícula no 12o ano da instituição agravada, bem como oportunizada uma avaliação dos conhecimentos da aluna, equivalente à Recuperação Final que não lhe foi aplicada, e um novo conselho de classe com a presença de profissionais da área de saúde e educação a ser marcado com urgência, antes do início do ano letivo (ID 66933170 – p. 7 do processo de origem). Ao ID 17946661, deferi o pleito de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a imediata matrícula da agravante no 12o ano da Associação Escola Americana de Brasília, seguida da concessão de nova oportunidade para a realização das avaliações de Recuperação Final, a serem marcadas e realizadas conforme as recomendações traçadas pelos profissionais de saúde (psiquiatra e psicóloga) que acompanham a aluna, bem como a formação de um Conselho de Classe composto por profissionais da área de saúde e educação, a fim de que seja discutida a situação da agravante, e, ao final, em caso de aprovação, ratificada sua matrícula no 12° ano da instituição de ensino agravada. Sobreveio embargos de declaração opostos pela agravada, os quais foram providos para, sanando obscuridade apontada, esclarecer que a liminar se refere, apenas, ao currículo brasileiro, sem efeitos no histórico escolar estrangeiro (ID 18529838). Inconformada, a agravante opôs embargos declaratórios (ID 18653126), sob o argumento de que a decisão “foi omissa ao deixar de enfrentar os argumentos suscitados no mérito do agravo de instrumento e que justificam, a abrangência da liminar em relação aos dois diplomas, brasileiro e americano.” Requer o acolhimento do recurso, com efeitos infringentes, para, suprida a omissão, deferir a liminar com alcance também em relação ao diploma americano. Em seguida, a agravada peticiona informando o cumprimento da liminar, oportunidade em que apresenta contrarrazões aos embargos de declaração da agravante (ID 18856301). A agravante, por sua vez, “requer a juntada da tradução juramentada da pag. 8 do documento de Id n.o 18860524, com objetivo contrapor argumento utilizado pela Agravada e reforçar a já evidenciada probabilidade do direito vindicado, que foi suscitada nas razões do Agravo e reiterada nos Embargos de Declaração que se encontra pendente de análise.” Refuta as alegações da agravada de que (i) não há o instituto da recuperação no sistema de educação americano; (ii) em razão da aluna já ter sido reprovada, não haveria a possibilidade de mudança de tal condição em relação ao diploma americano; e (iii) o manual do aluno prevê a impossibilidade de recuperação em relação ao diploma americano (ID 19118871). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado Dessa forma, o mero inconformismo com a decisão proferida não constitui hipótese autorizadora da oposição dos embargos aclaratórios. In casu, alega a agravante/embargante que a decisão “foi omissa ao deixar de enfrentar os argumentos suscitados no mérito do agravo de instrumento.” De início, cumpre esclarecer que a cognição exercida no âmbito do agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere o pleito de antecipação dos efeitos da tutela é sumária. Sendo assim, a decisão embargada, complementada ao ID 17946661, se limitou à análise dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil sem, de fato, adentrar ao mérito do agravo de instrumento. A propósito, vale lembrar que as tutelas provisórias, a princípio, não se revestem do caráter de definitividade. De qualquer sorte, esta Relatoria já formou seu convencimento acerca do alcance da liminar, esclarecendo que seus efeitos não abrangem o histórico escolar estrangeiro. Destarte, as questões necessárias à apreciação da liminar vindicada foram devidamente analisadas e tratadas de modo compatível e encadeado, inexistindo, portanto, qualquer omissão a ser suprida. Sob essa perspectiva, em razão de a hipótese não revelar tecnicamente a existência de vício integrativo algum, conclui-se que não merecem acolhimento os presentes embargos de declaração, impondo-se seja aguardado o julgamento de mérito do agravo de instrumento, ocasião em que serão analisados todos os argumentos e documentos trazidos pelas partes. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 17946661. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora